Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRATO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.
1. Preliminar de incompetência. Tratando-se de relação consumerista, aplicável o art. 101, inciso I do CDC, podendo ser proposta no domicílio do autor. Preliminar que se rejeita.
2. Impugnação ao valor da causa. O valor da causa deve refletir a quantia respondente à soma dos valores constantes do pedido, nos termos do art. 292, VI do CPC/2015. Nesse sentido, correto o valor de R$ 25.526,44, resultado da soma de R$ 15.526,44 dos danos materiais e R$ 10.000,00 dos danos morais. Preliminar rejeitada.
3. Rescisão do contrato. Culpa do promitente vendedor. Os autores firmaram contrato de promessa de compra e venda de fração de imóvel, em regime de multipropriedade, em 26/11/2018. O prazo para entrega do imóvel seria em 1/2/2020 (35 meses), conforme Cláusula 67a, com 180 dias úteis de tolerância, conforme Cláusula 69a. A contagem do prazo de prorrogação em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do CC/2002 e impõe exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV e §1o, III, ambos do CDC), devendo ser contado em dias corridos. Nesse sentido, o acórdão n.o 1220776. Não há provas de entrega do imóvel no prazo.
4. COVID-19 como força maior. A suposta suspensão das atividades em razão da pandemia da COVID-19 não desonera a construtora de sua responsabilidade, mormente porque até a data da sentença, 16/6/2022, 1 (um) ano e 10 (dez) meses após o fim do prazo (incluído o prazo de tolerância de 180 dias), não há qualquer prova de que o empreendimento tinha sido finalizado. “A despeito da situação de pandemia instaurada no país, a construção civil fora das poucas atividades que não foram direta e substancialmente afetadas pelas medidas implantadas pelas autoridades sanitárias visando dificultar a propagação do novo coronavírus e à preservação da saúde da população, tornando inviável que seja invocada como fortuito externo passível de legitimar o inadimplemento em que incidira a construtora quanto ao prazo de conclusão e entrega da unidade que prometera à venda. (...)", Acórdão da Primeira Turma Cível, n.o 1377652. Nesse sentido, precedente da Terceira Turma Recursal, acórdão n.o 1412536 e desta Primeira Turma Recursal, n.o 1375062. Cabível, portanto, a rescisão do contrato por culpa do promitente vendedor, conforme art. 475 do CC/2002 com a devolução integral do valor pago (Súmula 543 do STJ), conforme disposto na sentença.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.